Tribunal: STF
Processo: RE 205815
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-04
Data de publicação: 1997-12-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE
REVEZAMENTO (CF, ART. 7º, XIV).
       (1) A expressão "ininterrupto" aplica-se a turnos, pois são
eles que podem ser ininterruptos. Intraturno não há interrupção, mas
suspensão ou, como nominado pela CLT, intervalo. A ininterrupção do
texto constitucional diz com turnos entre si. Nada com as suspensões
ou intervalos intraturnos.
       (2) São os turnos que devem ser ininterruptos e não o trabalho

da empresa. Circunscreve-se a expressão "turno" aos segmentos das 24
horas, pelo que se tem como irrelevante a paralisação coletiva do
trabalho aos domingos. O trabalhador, por texto constitucional, tem
direito ao repouso semanal remunerado. Se a empresa, tendo em vista
as condições operacionais de suas máquinas, pode paralisar no
domingo, cumpre uma obrigação constitucional. Preferencialmente no
domingo, diz a Constituição.
       (3) Consideram-se os intervalos, que são obrigações legais,
como irrelevantes quanto à obrigação de ser o turno de 6:00 horas,
quando (a) forem os turnos ininterruptos entre si, (b) houver
revezamento e (c) não houver negociação coletiva da qual decorra
situação diversa. Não é a duração do intervalo - se de 0:15 minutos,
de uma ou de duas horas - que determina a duração da jornada. É o
inverso. É a duração da jornada que determina o tamanho do
intervalo: se de 0:15 minutos, de uma hora ou mais.
       (4). Recurso não conhecido.